Tribunal: TJSP
Processo: 1007618-48.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – IPTU – Pretendida aplicação da trava de 10% (de por cento) de aumento do IPTU, estabelecida para os Exercícios de 2022, 2023 e 2024, pelos §§ 6o, 7o e 8o, do art. 9o da Lei Municipal no 15.889/2013, com redação da Lei Municipal no 17.719/21 – Inadmissibilidade – Imóveis que não se enquadram nos §§4o e 5o do mesmo dispositivo – Segurança denegada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – IPTU – Pretendida aplicação da trava de 10% (de por cento) de aumento do IPTU, estabelecida para os Exercícios de 2022, 2023 e 2024, pelos §§ 6o, 7o e 8o, do art. 9o da Lei Municipal no 15.889/2013, com redação da Lei Municipal no 17.719/21 – Inadmissibilidade – Imóveis que não se enquadram nos §§4o e 5o do mesmo dispositivo – Segurança denegada – Sentença mantida – Recurso não provido.